Tribunal: TJPA
Processo: 0816634-37.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816634-37.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NORMA MARIA MATOS DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. PESSOA IDOSA E PORTADORA DE DOENÇA CARDÍACA GRAVE. PRESENÇA DE ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS SEM PREJUÍZO DO PRÓPRIO SUSTENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO TJPA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1) Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade da justiça pode ser concedida à parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

2) Embora a agravante aufira renda mensal em valor relevante, restou demonstrado nos autos que se trata de pessoa idosa, portadora de doença cardíaca grave, com despesas contínuas e significativas com tratamento médico, o que compromete sua capacidade de custeio processual.

3) Precedentes deste Tribunal reconhecem que a hipossuficiência pode estar configurada mesmo em caso de renda liquida relativamente elevada, desde que comprovada a existência de despesas essenciais e extraordinárias que comprometam a subsistência do requerente.

4) Provimento do recurso para conceder o benefício da gratuidade da justiça, reformando-se a decisão agravada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816634-37.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NORMA MARIA MATOS DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NORMA MARIA MATOS DOS SANTOS contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos de Ação de Revisional movida em face de BANCO DO BRASIL SA.

A decisão agravada foi a seguinte:

Considerando os termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que dispõe que o Estado deve prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, conclui-se que no pedido de concessão da gratuidade não se exige o estado de miséria absoluta, porém, resta necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família.

No caso concreto, o requerente juntou documentação que comprova sua renda mensal líquida de R$ 6.131,18, além de outros documentos que se referem as suas despesas. Ocorre
que, não
ultrapassam seus recebíveis, motivo pelo qual, entendo que o pagamento das custas não afetará sua subsistência, por não haver comprovação de tal.

Logo, tendo em conta que a parte autora não comprovou a necessidade de litigar amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita, INDEFIRO o pedido de gratuidade
(ID.
134535509
).

Em sede recursal, defende a agravante que os efeitos da decisão interlocutória merecem ser afastados
(ID. 22473138)
. Nesse contexto, afirma
que haveria elementos nos autos para reconhecer a veracidade de sua declaração de hipossuficiência, motivo pelo qual o benefício deveria ter sido concedido.

F
oram apresentadas contrarrazões
(ID. 25754883).

É breve o relato.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816634-37.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NORMA MARIA MATOS DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Deixo de determinar a suspensão do
processamento deste

presente
recurso, vide que trata de questão estranha ao destacado pela afetação suscitada no
Tema Repetitivo nº 1300 do STJ. Nesse contexto, por mais que a ação em origem busque debater questão relativa ao PASEP, nota-se que
este agravo
versa unicamente sobre os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça
.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que negou a concessão da gratuidade da justiça a parte agravante. Nesse contexto, o juízo considerou que
existiriam elementos nos autos indicativos da capacidade econômica da ora agravante.

Dentro desta perspectiva, analisar-se-á o presente recurso.

Consultando os autos, verifico que a autora possui vencimentos em importe não desprezível (ID. 22473139).

No entanto, consultando detidamente as provas juntadas pela agravante, observa-se que a parte é
pessoa idosa, portadora de doença
cardíaca
grav
e
(ID. 22473144)
,
circunstância de lhe obriga a despedir de parte considerável dos seus vencimentos com gastos para manutenção de sua saúde
(ID. 22473145).

Logo,
depreende-se que a agravante faz jus ao recebimento da gratuidade da justiça.

Em casos similares, o presente Tribunal de Justiça
c o m p r e e n d e u

igualmente
. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 99, CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR NÃO DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. AUTOR ERA SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E SE APOSENTOU POR INVALIDEZ DEVIDO DOENÇA GRAVE. HEPATITE AUTOIMUNE. TRANSPLANTE DE ENXERTO DE FÍGADO. GASTOS DEVIDO TRATAMENTO. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E PESSOAL. REDUÇÃO DOS SEUS VENCIMENTOS. COMPROVADO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SENTENÇA. CABÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO. ART. 101, CPC. INOCORRÊNCIA DE DESERÇÃO DE RECURSO. AINDA SOB ANÁLISE DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812428-89.2022.8.14.0051 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/
2025 )

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] A concessão da gratuidade da justiça é devida quando a parte demonstra, por meio de documentação, que sua renda líquida é comprometida por despesas fixas essenciais, configurando hipossuficiência para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, mesmo que a renda bruta supere determinados patamares abstratos. [...] (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0091520-93.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/05/
2025 )

Eis que, então, a parte faz jus ao benefício previsto no art. 98 do CPC/2015.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
provimento, de forma a conceder a parte autora o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/08/2025